Tribunal: TCU
Processo: 009.623/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1158/2023-TCU-Plenário Considerando se tratar de solicitação de acesso total ao TC Processo 008.604/2023-1 para concessão de vista e cópia, formuladas pelo denunciante naquele processo; Considerando que o TC Processo 008.604/2023-1 trata de denúncia que se encontra, no presente momento processual, em fase de instrução inicial sob a responsabilidade de agir da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações); Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo; Considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que: " O deferimento do pedido de ingresso nos autos do representante ou denunciante, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer de forma excepcional quando comprovada sua razão legítima para intervir no processo, bem como evidenciada a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada (...) " ( v.g. : Acórdão 1992/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz) ; Considerando o previsto expressamente no caput do art. 163 do Regimento Interno do TCU no sentido de que " as partes poderão pedir vista ou cópia de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao relator, segundo os procedimentos previstos neste capítulo " (grifei); Considerando o posicionamento da unidade técnica no sentido de indeferir o pedido de acesso integral ao TC Processo 008.604/2023-1 , além de não reconhecer o ora solicitante como parte interessada no referido processo de denúncia, ante a não demonstração de razão legítima para intervir naqueles autos, tampouco de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação a ser adotada; Considerando que, mesmo analisando o expediente em questão como pedido de acesso à informação nos termos da Lei 12.527/2011, vê-se que não há como deferir o aludido pedido, uma vez que o TC Processo 008.604/2023-1 está classificado como sigiloso e ainda não foi apreciado pelo Tribunal, consoante previsto nos arts. 4o, § 1o, 91, 93, § 2o, e 94 da Resolução TCU 259/2014; Considerando que o solicitante é denunciante no âmbito do TC Processo 008.604/2023-1 , deve ser preservada a sua identidade, em conformidade com o art. 55, caput , da Lei 8.443/1992; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 163, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 91 a 94 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em indeferir o pedido de acesso integral aos autos para vista e cópia do TC Processo 008.604/2023-1 , sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 009.623/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. atribuir a chancela de sigilo, como reservado, sobre o presente Acórdão e sobre o parecer da unidade técnica, buscando assegurar, especialmente, o sigilo da autoria na denúncia; 1.7.2. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 008.604/2023-1 , mantendo a salvaguarda do sigilo sobre as peças processuais gravadas com essa chancela; e 1.7.3. enviar o presente Acórdão ao solicitante, com a cópia do parecer da unidade técnica, informando-o que a denúncia se encontra em exame nos autos do TC Processo 008.604/2023-1 , bem assim que poderá ter acesso à deliberação do Tribunal, assim que for proferida naqueles autos.